Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Cárcere privado e lesão corporal. Absolvição. Impossibilidade. Reforma. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso da acusação parcialmente provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática das infrações penais descritas no art. 129, § 13, e art. 148, §1o, inciso I, ambos do CP, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 (em relação à primeira vítima), das infrações penais do art. 129, caput, 147, caput, e 148, caput, todos do CP (em relação à segunda vítima), das infrações penais do art. 147, caput, e 148, §1o, IV (menor de 18 anos), ambos do CP (em relação à terceira vítima), e da infração penal do art. 148, caput, do CP (em relação à quarta vítima), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O MP requer a condenação do réu pelos delitos de lesão corporal, em relação a duas vítimas, e de cárcere privado, em relação a todos os ofendidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal, em relação a duas vítimas, e de cárcere privado, em relação a todos os ofendidos, restaram comprovadas, de forma a justificar a reforma da sentença e a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria de dois crimes de lesão corporal, sendo um deles qualificado por razões da condição do sexo feminino, bem como dos delitos de cárcere privado, um deles qualificado pela idade da vítima. As infrações restaram demonstradas por meio da comunicação de ocorrência policial, termo de requerimento de medidas protetivas, das declarações firmes e coerentes das vítimas na fase inquisitorial, dos depoimentos do policial militar e da vítima adolescente, ouvida em juízo por meio de depoimento especial, além das declarações da quarta vítima em juízo. A materialidade das lesões corporais foi, ainda, corroborada pelos laudos periciais juntados aos autos.
4. Inviável o reconhecimento da qualificadora do art. 148, §1o, I, do Código Penal, em relação a uma das vítimas, uma vez que era namorada, e não companheira do réu, sendo vedada a analogia in malam partem em matéria penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da materialidade e da autoria por meio de declarações consistentes das vítimas na delegacia, corroboradas por depoimentos judiciais de duas delas e por laudos periciais, autoriza a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado. 2. É inviável o reconhecimento da qualificadora do art. 148, § 1o, I, do Código Penal quando a vítima é namorada, e não companheira do réu, porquanto é vedada a analogia in malam partem no direito penal.”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, caput e § 13; 148, caput e § 1o, IV; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III. Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 751.495/SP , Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.9.2023. TJDFT, Acórdão n. 1876963, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.6.2024; Acórdão n. 1878366, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.6.2024.